Tribunal: TJPA
Processo: 0004255-43.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004255-43.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004255-43.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA nº. 27.106-A)

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ nº. 060.359)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM INDICAÇÃO DE ENVIO DOS VALORES MEDIANTE TED À CONTA DO AUTOR, INDICADA NO CONTRATO. CONTRATO E TED ANEXOS AOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), e a liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, tudo com a impressão digital do autor, com assinatura de duas testemunhas, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária.

II-

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III-

CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004255-43.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA nº. 27.106-A)

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ nº. 060.359)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CICERO MARQUES DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito da
Comarca Dom Eliseu
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
movida contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Consta da inicial da ação
(ID 14182096)
: 1) que o autor é beneficiário do INSS, e descobriu que fora feito empréstimo em seu benefício, a saber: CONTRATO: Nº 543438530- VALOR DO EMPRÉSTIMO:

R$ 892,54 (oitocentos e noventa e dois e cinquenta e quatro centavos); - NUMERO DE PARCELAS: 60 - VALOR DA PARCELA: R$ 27,35 (vinte e sete reais e trinta e cinco centavos); 2)alega que nunca celebrou contrato com a instituição financeira apelada, e que em razão da sua baixa instrução,

teria sido vítima de fraude; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A instituição financeira apresentou contestação
(ID 14182099)
, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Requer a improcedência da ação.

Instruído o feito, foi prolatada sentença
(ID 14182106)
, o magistrado singular
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos do autor, aos seguintes termos:

(...)
Analisando os autos, a parte autora comprovou, mediante prova nos autos que há desconto em seu benefício previdenciário oriundo do
contrato de empréstimo na modalidade consignado nº 543438530
, se desincumbindo, desta forma, do ônus previsto no art. 373, inc. I,

do Código de Processo Civil.

Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Com a contestação, a parte promovida explicitou que os descontos são oriundos da utilização de contrato de
empréstimo consignado r
ealizado pela parte autora, tendo, inclusive, anexado aos autos
o contrato objeto da presente lide (ID. 34940945 - Pág. 22/25) e TED (ID. 34940945 - Pág. 35).

Consigne-se, ainda, que a parte autora não fez juntar aos autos nenhum extrato bancário da sua conta referente ao período do contrato controvertido nos autos, o que poderia desacreditar os argumentos da parte demandada. O consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, o que não aconteceu no presente caso.

Cumpre, então, verificar a validade do contrato apresentado pela parte requerida. Analisando os elementos que constam dos autos, há documento que qualifica a parte autora como pessoa não alfabetizada (ID. 34438338 - Pág. 4). O instrumento contratual apresentado demonstra a aposição de polegar, a assinatura a rogo e a assinatura de 02 (duas) testemunhas...

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial nos termos do art. 487, I, do CPC...

Nas razões recursais, apresentada pela autora
(ID 14182107)
, sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, que embora o banco recorrido tenha apresentados documentos que supostamente

comprovariam o empréstimo, o valor recebido é inexistente.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a decretação de nulidade da sentença recorrida, declarando a inexistência do suposto negócio jurídico, a repetição em dobro do indébito e a indenização pelos danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 14182112)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de origem.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém/PA,.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004255-43.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA nº. 27.106-A)

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ nº. 060.359)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso não merece ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, decorrente de empréstimo consignado, firmado com o Banco Apelado.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), extrato de pagamento, com informações da liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, além dos documentos pessoais do autor e das testemunhas
(ID 14182099-Pgs. 22 a 37).

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário da época do empréstimo, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelante apenas se restringe em afirmar que empréstimo é fraudulento, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA.

DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO
. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de piso, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024